Tribunal: TJSP
Processo: 2269110-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária adquirida na planta, pelo Programa Minha Casa Minha. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. restituição de valores. Pretendida tutela de urgência voltada a compelir a ré a se abster de atos de cobrança das parcelas de confissão de dívida subscrita pelo autor, referente à diferença entre o valor mensal repassado

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de unidade imobiliária adquirida na planta, pelo Programa Minha Casa Minha. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. restituição de valores. Pretendida tutela de urgência voltada a compelir a ré a se abster de atos de cobrança das parcelas de confissão de dívida subscrita pelo autor, referente à diferença entre o valor mensal repassado pela CEF à ré e a correção monetária aplicada sobre tal valor. Indeferimento. Irresignação improcedente. Hipótese em que não se verifica premência tal que justifique o deferimento da medida com sacrifício ao contraditório. Consideração de que os valores questionados são pouco expressivos frente ao total do financiamento e de que o autor, após a subscrição do instrumento de confissão de dívida, vem saldando regularmente as respectivas parcelas.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269110-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCAS
KAZUO
CRUZELLES
NACAGUMA,
é
agravado
JURUÁ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPELTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269110-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2269110-73.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional do Ipiranga
Agravante: LUCAS KAZUO CRUZELLES NACAGUMA
Agravada: JURUÁ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. (não
citada)
MM. Juíza de primeiro grau: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Voto no 36.464
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda de
unidade imobiliária adquirida na planta, pelo Programa Minha
Casa Minha. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c.
restituição de valores. Pretendida tutela de urgência voltada a
compelir a ré a se abster de atos de cobrança das parcelas de
confissão de dívida subscrita pelo autor, referente à diferença
entre o valor mensal repassado pela CEF à ré e a correção
monetária aplicada sobre tal valor. Indeferimento. Irresignação
improcedente. Hipótese em que não se verifica premência tal
que justifique o deferimento da medida com sacrifício ao
contraditório. Consideração de que os valores questionados são
pouco expressivos frente ao total do financiamento e de que o
autor, após a subscrição do instrumento de confissão de dívida,
vem saldando regularmente as respectivas parcelas.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269110-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação declaratória de inexigibilidade de
dívida c.c. restituição de valores proposta por LUCAS KAZUO CRUZELLES
NACAGUMA, agravante, em face de JURUÁ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA., agravada.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, (a)
em 1o.2.20, as partes celebraram compromisso de compra e venda, mediante
o qual o autor adquiriu unidade habitacional na planta, negócio vinculado ao
programa Minha Casa Minha Vida; (b) a ré, indevidamente, impôs ao autor a
obrigação de pagar a correção monetária não aplicada pela Caixa Econômica
Federal sobre a importância mensalmente repassada por esta última à ré,
dívida essa representada no termo de confissão de dívida, no valor de R$
52.797,79; (c) tal cobrança é ilegítima e abusiva, pois infringe o Código de
Defesa do Consumidor. Daí a demanda, objetivando obter declaração de
inexigibilidade da dívida e a condenação da ré à restituição dos valores
pagos. A título de tutela de urgência, requereu o autor ordem voltada a (i)
compelir a ré a suspender a cobrança mensal dos aludidos valores; e (ii)
obstar a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.
A MM. Juíza de primeiro grau indeferiu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269110-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de urgência requerida, por não enxergar verossimilhança “em uma análise
perfunctória dos fatos e dos documentos apresentados”, uma vez que a
cobrança da correção monetária em discussão foi estabelecida no contrato e
no instrumento de confissão de dívida, e porque a questão deve ser melhor
analisada à luz do contraditório (fl. 173).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste
o agravante nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima
sintetizados.
2. Recurso tempestivo.
Não há preparo, por ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça.
É o relatório do essencial.
3. A apreciação das tutelas de urgência reclama,
como regra geral, a observância do contraditório, salvo nas situações de
absoluta premência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269110-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso, não há premência que justifique sacrifício
ao contraditório, haja vista que o autor, ora agravante, subscreveu
instrumento de confissão de dívida relacionada ao débito em discussão em
fevereiro de 2020, vem pagando as parcelas da confissão, e a ação foi
ajuizada em outubro de 2020.
Há que se considerar, mais, que, conforme
informado pelo autor a fls. 163, o atual valor “da diferença discutida”, com
parcelas mensais de R$ 253,00, representa quantia pouco expressiva frente ao
montante global das prestações.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator